Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709659-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE LUCIA DAMASCENO ABADIO AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Ivete Lúcia Damasceno Abadio contra decisão (Id 24575208) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal-DF, nos autos do processo de execução fiscal, n. 0725177-57.2017.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na ocorrência da prescrição. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão unipessoal de Id 24634288. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a agravante peticionou (Id 89913873) requerendo a suspensão da execução fiscal, uma vez que parcelou o débito referente à Taxa de Execução de Obra – TEO. Assim, intime-se a parte Agravante para informar se permanece o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021, 16:31:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator